Tribunal: TJSP
Processo: 1000139-13.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Compromisso de compra e venda. Autor comprovou o pagamento de Taxa de Assessoria Técnico Imobiliária (SATI). Cobrança abusiva. Entendimento firmado pelo Colendo STJ, em regime de recurso repetitivo, no sentido da "Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Compromisso de compra e venda. Autor comprovou o pagamento de Taxa de Assessoria Técnico Imobiliária (SATI). Cobrança abusiva. Entendimento firmado pelo Colendo STJ, em regime de recurso repetitivo, no sentido da "Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (REsp 1.599.511/SP Tema 938). Restituição que se impõe. Sentença mantida. Recurso negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088655
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000139-13.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante PARQUE
PARADISO INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é apelado JAIR FRANCISCO LICERRE
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000139-13.2018.8.26.0451 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1000139-13.2018.8.26.0451
APELANTE: Parque Paradiso Incorporações SPE Ltda.
APELADO: Jair Francisco Licerre Junior
COMARCA: Piracicaba (2a VC)
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Compromisso de compra e venda.
Autor comprovou o pagamento de Taxa de Assessoria Técnico
Imobiliária (SATI). Cobrança abusiva. Entendimento firmado pelo
Colendo STJ, em regime de recurso repetitivo, no sentido da
“Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico imobiliária (SATI), ou atividade congênere,
vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel”
(REsp 1.599.511/SP Tema 938). Restituição que se impõe.
Sentença mantida. Recurso negado.
Voto n.° 16389
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta pela ré contra
sentença de fls. 162/168, do Juiz Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “...para condenar a
ré a reembolsar o autor: a) do valor de todas as parcelas pagas referentes à
taxa de assessoria (SATI Serv. Assessoria no registro pref/cart"; e b) do
valor de R$ 722,82, referente à taxa de atribuição de unidade”. Sucumbência
recíproca e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 para cada
patrono, observada a gratuidade com relação ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000139-13.2018.8.26.0451 -Voto no
3
Apela a Ré asseverando que o serviço de
despachante, vinculado à promessa de compra e venda, não equivale à
assessoria técnico-imobiliária (SATI), não incidindo os efeitos do REsp
1.551.956/SP.
Requer a reforma da sentença a fim de que seja
considerada legítima a taxa em discussão.
O recurso ascendeu acompanhado das contrarrazões.
É o relatório.
As partes firmaram, em 05 de janeiro de 2015,
contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel.
Pelos documentos de fls. 12/14, verifica-se que,
realmente, houve o pagamento de taxa SATI Serviço de Assessoria Técnico-
Imobiliária, por parte do adquirente do imóvel, fato, aliás, não negado pela ré.
Tal serviço foi contratado no interesse da ré e o
repasse dos valores à adquirente se revela abusivo.
A respeito do assunto, confira-se o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Abusividade da cobrança pelo
promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda
de móvel” (REsp 1599511/SP, 2a Seção, Relator Ministro Paulo de Tarso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000139-13.2018.8.26.0451 -Voto no
4
Sanseverino, j. 24.08.2016, DJE 06.09.2016).
E também desta Câmara:
“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO
MONETÁRIA E TAXA SATI. Ação ajuizada pelos adquirentes em face da
vendedora alegando aumento indevido do saldo do preço e cobrança de taxa
SATI. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. 1. Taxa
SATI. E. STJ firmou entendimento, em regime de recursos repetitivos, pela
“Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à
celebração de promessa de compra e venda de imóvel” (REsp 1599511/SP
Tema 938). Venda casada. Restituição devida (...)”. (Apelação no
1018124-18.2017.8.26.0196, Rel. Des(a) Mary Grün).
Sobre a alegação de que taxa se referia aos serviços
de despachante, não se desconhece a possibilidade da cobrança do valor,
contudo, no caso, a ré não demonstrou, minimamente, a prestação de tal
serviço, nem que os encargos foram assumidos pelo autor de forma
espontânea a este título.
Logo, a cláusula que determina a cobrança da taxa
de assessoria imobiliária se mostra abusiva.
Assim, a restituição se impõe.
Dentro desse contexto, pelo meu voto, NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000139-13.2018.8.26.0451 -Voto no
5
provimento ao recurso. Majoro os honorários do patrono do autor para R$
1.500,00.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora